Tribunal: TJES
Processo: 0022495-69.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Corretagem
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022495-69.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADIMOVEL CONSULTORIA E CORRETAGEM DE IMOVEIS S/S LTDA - ME

APELADO: DARIO ERNESTO RODRIGUEZ FERNANDEZ e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE INTERMEDIAÇÃO PELA AUTORA. COMISSÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A ausência de exclusividade no contrato de corretagem permite que a venda do imóvel seja realizada por intermédio de qualquer corretor, de modo que o pagamento de comissão só se justifica se a atuação do corretor tiver sido determinante para a conclusão do negócio;

2. Para que o corretor faça jus à comissão, é necessário que sua atuação tenha sido determinante para a aproximação das partes e para a conclusão do negócio, não bastando a simples aproximação;

3. No caso dos autos, a prova testemunhal demonstrou que a aquisição do imóvel ocorreu por intermediação de terceiro, e não da autora;

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 19 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0022495-69.2020.8.08.0024

Apelante: Adimóvel Consultoria e Corretagem de Imóveis S/S Ltda - ME

Apelado: Dário Ernesto Rodriguez Fernandes e outro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra a sentença (Id 9062770) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória./ES que, nos autos da ação cobrança ajuizada por Adimóvel Consultoria e Corretagem de Imóveis S/S Ltda. - ME contra Dário Ernesto Rodriguez Fernandes e Tânia Moraes de Rodriguez, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando “
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor dado a causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, a ser devidamente atualizado com juros de mora e correção monetária a contar da publicação desta sentença, tendo como termo final o efetivo pagamento
”.

Em suas razões recursais (Id 9062773), pretendendo a reforma da sentença, a apelante sustenta, em síntese, que foi contratada para intermediar a venda do imóvel dos apelados, localizado no Condomínio Aldeia Eco da Floresta, tendo sido responsável pela aproximação entre os vendedores e o comprador final, Sr. Robson Fejoli, que adquiriu o imóvel em questão. Sustenta que a negociação e a efetiva venda só ocorreram devido à sua atuação, e que a comissão é devida mesmo que o negócio tenha sido concluído diretamente entre as partes com a intervenção de outra corretora.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 9062778).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 01 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A recorrente se insurge contra a sentença que julgou improcedentes os seus pedidos formulados em ação de cobrança de comissão de corretagem promovida contra os recorrentes, sustentando que foi contratada para intermediar a venda do imóvel dos apelados, localizado no Condomínio Aldeia Eco da Floresta, tendo sido responsável pela aproximação entre os vendedores e o comprador final, Sr. Robson Fejoli, que adquiriu o imóvel em questão. Sustenta que a negociação e a efetiva venda só ocorreram devido à sua atuação, e que a comissão é devida mesmo que o negócio tenha sido concluído diretamente entre as partes com a intervenção de outra corretora.

o contrato de corretagem, regulado pelo Código Civil, estabelece que o corretor tem direito à remuneração se, de fato, desempenhar atividade que resulte na aproximação das partes e na conclusão do negócio (art. 722). Todavia, a mera aproximação, por si só, não é suficiente para gerar o direito ao pagamento da comissão, estabelecendo o art. 725, também do Código Civil, que “A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes”.

Analisando o conjunto probatório, especialmente a prova testemunhal (Id 9062746 e 9062765), constata-se que a aquisição do imóvel pelos compradores Dario Ernesto Rodriguez Fernandez e Tania Moraes de Rodriguez não ocorreu por intermediação da apelante, mas sim por intermédio da corretora Marcela Raizer.

Nesse sentido, declarou Marcela dos Santos Raizer Moura que foi procurada pelo Sr. Robson, que procurava uma casa na região de montanhas e, nesse atendimento, visitou diversos condomínios com ele para olhar algumas casas, tendo apresentado interesse em algumas. Mas em uma visita ao Condomínio Aldeia Eco da Floresta, tomou conhecimento no local, por vizinhos, que a casa dos apelados estaria a venda e, confirmando que não havia exclusividade para nenhuma imobiliária, formalizou com o seu cliente uma proposta de compra, o que foi aceita, tendo voltado em Pedra Azul diversas vezes até a conclusão do negócio, inclusive para avaliação dos documentos de regularidade do imóvel.

O depoimento de Sr. Robson Fejoli corroborou o contexto de aquisição apresentada pela corretora Marcela Raizer, declarando que, embora tenha tomado ciência da venda do imóvel dos apelados por anúncios da Adimóvel, a empresa não deu continuidade satisfatória no atendimento, motivo pelo qual desistiu do contato com eles. Posteriormente, procurou a nova corretora que lhe apresentou diversos imóveis na região, e nessas visitas, ela tomou conhecimento da disponibilidade do imóvel dos apelados, quando fizeram a visita e abriram a negociação de compra.

Ficou demonstrado, então, que, a despeito da ciência inicial do comprador ter ocorrido por meio de anúncios feitos pela apelante, a aproximação efetiva, bem como a concretização da compra, ocorreram pela intermediação da corretora Marcela Raizer, que levou o comprador ao local e participou ativamente das negociações que resultaram na venda.

É importante mencionar que a relação entre as partes não se deu em regime de exclusividade, ou seja, a apelante não detinha garantia exclusiva sobre a venda do imóvel. Assim, a ausência de exclusividade autorizava que os vendedores realizassem a negociação por intermédio de outros corretores, de maneira que a apelante não detinha direito automático ao recebimento de comissão por intermediação praticado por terceiros

É a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DOCUMENTOS NÃO APTOS A DEMONSTRAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL – COMISSÃO DE CORRETAGEM – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os documentos acostados a presente inicial não são aptos a demonstrar que a requerida assumiu obrigação de pagamento da comissão de corretagem em favor da autora. 2. Na hipótese dos autos restou demonstrado que a autora não possuía exclusividade na comercialização do bem e que o seu corretor não foi o responsável pela conclusão do negócio jurídico. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0011741-79.2013.8.08.0035, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de julgamento: 22/03/2023)

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Majoro os honorários recursais para 17% (dezessete por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 19/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto da e. Relatora.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 19.11.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.